Tribunal: TJDFT
Processo: 0714226-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ALUGUÉIS. HIPÓTESES DE IMPENHROABILIDADE. NÃO SUBSUNÇÃO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO EM CASO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROCESSUAL. NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A penhora de aluguéis decorre do disposto no art. 867 do Código de Processo Civil - CPC, que estabelece que “o juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado”.
2. As hipóteses de impenhorabilidade estão previstas no art. 833 do CPC. Em regra, a renda decorrente de aluguel de imóvel não se enquadra em nenhuma previsão do dispositivo. Todavia, a verba será tida por impenhorável caso seja destinada ao sustento do devedor e de sua família. Por se tratar de fato impeditivo do direito do exequente, a prova de tal circunstância constitui ônus do executado (art. 373, II, CPC).
3. No caso, após o insucesso de outras medidas executórias, o juízo determinou a penhora dos aluguéis de imóvel de propriedade do executado. Embora alegue sua condição de miserabilidade e a imprescindibilidade dos valores, o executado não apresentou documentos que comprovem tal conjuntura. Os documentos juntados não permitem concluir que os rendimentos do aluguel são indispensáveis à sua subsistência, dada a ausência de indicação dos gastos mensais.
4. Embora não receba renda alta, não há demonstração de que a privação dos rendimentos do aluguel comprometerá o sustento do agravante ou de sua família. O devedor, portanto, não cumpriu seu ônus processual, o que implica a improcedência de seu recurso.
5. Recurso conhecido e não provido.